Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-18.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000378-18.2023.8.05.0123 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado(s):ANDRESSA DA SILVA RIBEIRO, ELIELMA SOUZA OLIVEIRA BONATTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO INVIÁVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e materiais. O Embargante aponta omissão e erro material, sustentando a necessidade de reforma do julgado para: (i) reconhecer a compensação dos valores supostamente creditados na conta do embargado; e (ii) alterar o termo inicial dos juros moratórios do dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão quanto à análise da documentação apresentada pelo banco embargante que comprovaria a utilização dos valores pelos embargado; (ii) se houve erro material na fixação do termo inicial dos juros moratórios; e (iii) se os embargos de declaração são meio adequado para a rediscussão do mérito da controvérsia. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas produzidas nos autos. 4. No caso, não assiste razão ao Embargante quanto à alegada omissão na análise da documentação apresentada. O acórdão embargado enfrentou com precisão todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo que as "telas sistêmicas" apresentadas não possuem eficácia probatória suficiente para demonstrar a contratação válida, aplicando corretamente o Tema 1.061 do STJ. 5. A pretensão de compensação dos valores não encontra amparo fático, uma vez que o próprio acórdão demonstrou que a suposta contratação de crédito pessoal de R$ 3.000,00 não disponibilizou qualquer quantia ao autor, servindo apenas para saldar cobranças anteriores em favor da própria instituição financeira. 6. Em relação aos juros moratórios, aplicou-se corretamente a Súmula 54 do STJ, considerando a natureza extracontratual da responsabilidade decorrente dos descontos indevidos. O precedente isolado citado pelo embargante (REsp 903.258-RS) não representa o entendimento consolidado da Corte Superior. 7. A pretensão do embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão e erro material, o que não se admite na via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes. 2. Documentos unilaterais produzidos pela instituição financeira ('telas sistêmicas') não possuem eficácia probatória para demonstrar contratação de empréstimo consignado eletrônico. 3. A aplicação da Súmula 54 do STJ para fixação de juros moratórios a partir do evento danoso em responsabilidade extracontratual não configura erro material." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula nº 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8000378-18.2023.8.05.0123, sendo Embargante o Banco Bradesco S.A. e Embargado José Alves dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e desprovar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator